Tribunal: TJSP
Processo: 2324235-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo formalizado em divórcio e partilha de bens. Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado para estabelecer que o prazo para pagamento e oposição de embargos tem início da publicação da decisão que determinou a retirada do sigilo dos documentos juntados pela exequente. Alegação do executado de que a mesma

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo formalizado em divórcio e partilha de bens. Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado para estabelecer que o prazo para pagamento e oposição de embargos tem início da publicação da decisão que determinou a retirada do sigilo dos documentos juntados pela exequente. Alegação do executado de que a mesma decisão que retirou o sigilo determinou que se certificasse o decurso do prazo. Necessidade de devolução do prazo para oposição de embargos à execução. Acolhimento. Contradição na anterior decisão que impossibilitou a inequívoca ciência do início do prazo para oposição dos embargos. Violação ao contraditório e ampla defesa. Decisão reformada. Recurso provido.